Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-79.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009212-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DENILSON VIEIRA DE LIMA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANI VIEIRA DE LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DENILSON VIEIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE INCÊNDIO - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR - DISCORDÂNCIA DA DEFESA – IRRELEVÂNCIA – REQUISITOS PRESENTES - INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do art. 149 do CPP, quando pairar dúvida sobre a integridade mental do denunciado, o juiz ordenará,
de ofício
ou a requerimento das partes, seja ele submetido a exame médico-legal.

Assim, não há falar-se em violação ao princípio da não-autoincriminação, pois não se estará produzindo prova em desfavor do réu quanto à prática de qualquer delito, aliás, o Magistrado precisa ter segurança para dizer se o denunciado é imputável ou não, inclusive para se evitar um erro judiciário. Quando presentes os requisitos legais, a instauração de incidente de insanidade mental constitui matéria de ordem pública, que extrapola os interesses defensivos, de modo que é prescindível a anuência da Defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009212-79.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DENILSON VIEIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
DENILSON VIEIRA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no delito do art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal.

Depreende-se dos autos que a instauração de incidente de insanidade mental foi determinada de ofício pelo magistrado singular, durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04/08/2021.

A Defensoria Pública requereu a reconsideração da decisão que instaurou o incidente de insanidade mental, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Contra referida decisão, a Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que não é possível a instauração de incidente de insanidade mental quando houver a discordância da Defesa.

Assevera que, em razão do direito a não autoincriminação, o réu não pode ser constrangido a se submeter a prova pericial que entenda, por qualquer razão, ser desfavorável aos seus interesses.

Com esses argumentos pretende, liminarmente, seja suspensa a tramitação do incidente de insanidade mental na origem, até o julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, que se conceda a ordem, anulando a decisão que determinou a instauração do incidente.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 128523243).

O pedido de liminar foi indeferido, id. 128971165.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 106389605.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 131920163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DENILSON VIEIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cuida de definir se é possível a instauração de incidente de insanidade mental quando a Defesa discordar da sua realização.

Para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“(...)

Havendo dúvida sobre a imputabilidade do réu, é indispensável verificar-se por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se ao tempo da ação ou omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o carácter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O art. 149 do CP, prevê a possibilidade de instauração do incidente de insanidade mental de oficio pelo juiz.

In verbis: Art. 149 “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

No caso dos autos
há dúvidas sobre a sanidade mental do Denilson, especialmente se à época do fato delituoso
o réu detinha consciência da ilicitude do seu ato, tendo sido colacionado aos autos laudos médicos juntados, os quais não são suficientes para fundamentar sentença que declare inimputável o réu, sendo necessária a realização do exame.

Destaca-se que alguns documentos médicos, os quais foram juntados pela defesa do acusado, são do ano de 2019. Entretanto, o crime foi praticado no ano de 2018, ou seja, há dúvida se no dia dos fatos o acusado tinha ou não consciência de que estava praticando um ato ilícito.

Além disso, no curso do processo penal, admite-se que o juiz, de modo subsidiário, possa – com respeito ao contraditório e à garantia de motivação das decisões judiciais – determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, seja por força do princípio da busca da verdade, seja pela adoção do sistema do livre convencimento motivado, conforme art. 156, II, do CPP.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da defesa de id. 64949943[...].

Não desconheço que a matéria encontra divergência na jurisprudência, uma vez que a tese defendida pela impetrante encontra respaldo em julgados inclusive das Cortes Superiores (Confira-se: a) HC 133078, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016. b) HC 72839, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 19/09/1995, DJ 20-10-1995; c) HC 510.924/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; d) HC 488.029/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 30/04/2019.

Contudo, o
caput
do artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece a ampla legitimidade para a instauração do incidente de insanidade mental do acusado
quando houver dúvida
sobre a sua integridade mental,
verbis:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

Assim, é possível que o incidente de insanidade mental seja instaurado de ofício ou a requerimento das partes, do curador e até mesmo de familiares do acusado.

Além do mais, não há fala-ser em violação ao princípio da não-autoincriminação, pois não se estará produzindo prova em desfavor do réu quanto à prática de qualquer delito, aliás, o Magistrado precisa ter segurança para dizer se o denunciado é imputável ou não, inclusive para se evitar um erro judiciário.

Ressalte-se, ainda, que é possível que o incidente seja instaurado tanto na fase do inquérito assim como em juízo, sendo impositivo a realização de perícia médica para a verificação da integridade mental do preso até mesmo durante a execução penal.

Acrescento, também, que o interesse na aferição da integridade mental do réu
constitui questão de ordem pública
e que, por isso, independe da aquiescência da Defesa, consoante jurisprudência do TJDFT,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA DEFESA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PRESENTES. INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a instauração do incidente de insanidade mental requerido pela Autoridade Policial e endossado pelo Ministério Público, quando presentes os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, ainda que em contrariedade com a vontade manifesta da Defesa,
tendo em vista o interesse público na identificação da inimputabilidade do agente.
2. Ordem denegada.” (Acórdão 1202430, 07162807220198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Dessa forma, não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta na decisão do Juízo
a quo
, que determinou a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao paciente, ainda que com a discordância da Defesa.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão que determinou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022